Tribunal: TJPA
Processo: 0800162-85.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800162-85.2020.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: JOSE WILLIAM DA SILVA LIMA, JOSECI FERREIRA VIEIRA, JOSIVANE DOS SANTOS SOUSA, JOSIAS ALVES DE ARAUJO, JOSICLEI DE ANDRADE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS AOS CINCO ANOS QUE ANTECEDEM O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ WILLIAM DA SILVA LIMA E OUTROS
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos da Ação de Cobrança.

Inconformados, os agravantes suscitam, em suma, que o agravado alegou a ocorrência de prescrição em razão da presente ação de cobrança ter sido ajuizado no ano de 2020, a mais de 5 (cinco) anos do fato gerador, porém a ação de cobrança distribuída sob o nº 0800162-85.2020.8.14.0004, em curso pelo PJE, ajuizada em 17/03/2020, tem sua origem na ação de cobrança coletiva tombada sob o nº 0000907-79.2012.8.14.0004, ajuizada em 24.07.2.012, perante a Vara Única da Comarca de Almeirim, desmembrada por determinação judicial, originando dezenas de novos processos com somente 5 (cinco) pessoas no polo ativo.

Por isso, aduz que
“não há que se falar em prescrição da pretensão autoral; que a presente ação só foi proposta em 2020”.

Ante esses argumentos, requerem que

o presente Agravo Interno seja conhecido e provido para manter a decisão de primeiro grau na sua integralidade.

Foram apresentadas contrarrazões id. 13550700.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Inicialmente
,
em relação ao processo de número 0000907-79.2012.8.14.0004, verifiquei, em consulta no sistema Libra, que os autos possuem partes distintas, sendo a outra demanda movida por ADAIMAR LIMA BORGES e outros, distinguindo-se, assim, desta ação.

Compulsando os autos, verifiquei que os agravantes moveram a presente ação de cobrança em 18/03/2020, objetivando o pagamento de valores de verbas salariais referentes ao mês de dezembro de 2008.

Sobre o tema, o Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual e municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

A propósito, cumpre ressaltar que restou sedimentado no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 553 (REsp 1251993 / PR) ser pacífica a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Dispõe ainda a normativa, acerca das hipóteses de suspensão da prescrição:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Art. 5º Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação.”

A propósito, no caso, não há alegação de suspensão do prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/11/2023